Tribunal: TJMT
Processo: 1051597-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051597-84.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), DORGIVAL SEBASTIAO DE LIMA - CPF: 034.665.288-01 (AGRAVADO), DENISAR ROBERTO MUNIZ DA SILVA - CPF: 299.661.318-09 (ADVOGADO), SIMONE BOCHNIA DOS ANJOS - CPF: 284.078.408-40 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM MÚTUO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS CONTRATADOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1051597-84.2020.8.11.0041
– Classe 198 – CNJ – Cuiabá, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que, nos autos da ação “
Ação de
Cancelamento de Empréstimo C/C Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
”
(Número Único
1051597-84.2020.8.11.0041
), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
(cf. Id. n. 121512961 – Pág. 3).

O agravante sustenta que
“a decisão monocrática agravada, data vênia, sem razão, concluiu pela negativa de seguimento ao recurso de Apelação interposto, sob o fundamento da decisão recorrida não ter sido combatida de forma específica e fundamentada, apresentando o Recurso razões genéricas”
, todavia, diz que
“apresentou sua apelação de forma bastante específica, impugnando os pontos de fundamentos trazidos em sentença”
(cf. Id. 125374197)

Reitera que, além de o recurso de apelação
“ter sido integralmente combativo e impugnar especificamente cada ponto de fundamento em sentença, ainda trouxe outras questões e argumentos para análise, apreciação e correção”
. (cf. Id. 125374197)

Pede, pois,
“ao Eg. Tribunal de Justiça que receba o presente Agravo Interno com o consequente provimento do recurso de Apelação interposto”
.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 126064164).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada:

O autor/apelado ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, no mês de Set/2020, percebeu um crédito de R$ 6.072,87 (seis mil e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), provenientes do banco FICSA S/A., todavia, afirma que jamais requereu esses valores ou qualquer outro proveniente do banco réu, e esclarece que
“
não usou
nenhum centavo dessa importância o montante de R$ 6.072,87 (seis mil e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), continua desde essa data”
(cf. 121511464 – Pág. 3)

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 010001270989, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 121511487 – pág. 1/9).

O autor impugnou a contestação dizendo que
“discorda da firma da assinatura do contrato de empréstimo de id no 46131778 - Pág. 5/7, pois, não firmou àquele contrato”
e mais.

Disse ainda que
“o local do da firma do contrato foi em “
Cuiabá/MT
”, ocorre que o banco réu
NÃO POSSUI sucursal
em Cuiabá/MT e, a sede da empresa está em São Paulo, como demonstra o cartão CNPJ do id no 42409471 - Pág. 1, inclusive, o réu é um banco criado em 2018, com sua estrutura 100% digital, como demonstra a declaração da casa de análise de investimentos nominada: “
CAPITAL RESERACH
”
. (cf. Id. n. 121511495 – Pág. 2/3).

Objetivando comprovar a falsidade documental ocorrida nos autos, o apelado/autor r
equereu a realização de perícia grafotécnica nos documentos originais apresentados pelo banco apelante/réu (cf. Id. no 121511495 – Pág. 3).

O Juízo singular, julgou antecipadamente a lide, concluiu pela procedência do pedido, para declarar a inexistência de débito, por constatar a existência de fraude, e condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como determinou a compensação pelo valor do empréstimo depositado na conta corrente do autor/apelado.

Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e o autor, oriunda do contrato de empréstimo juntado aos autos, que contém assinatura usando o nome do autor, que, a perícia grafotécnica poderia ter sido determinada de ofício pelo Magistrado singular, contudo, não traça uma linha sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, o réu/apelante não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do autor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que “
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS A AUTORA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
(N.U 1020709-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2. O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto”
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 – grifei e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). (...) O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais”
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 – grifei e
destaquei
).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, o conjunto probatório recursal é suficiente e satisfatório à comprovação de que houve
fraude
quando da celebração do contrato de abertura de conta junto ao Banco/apelante.

Outrossim, a responsabilidade do Banco/apelante é objetiva (CDC, art. 14, § 1o, I a III); o defeito do serviço está demonstrado pela celebração de contrato com terceiro em nome do apelado, mediante
fraude
, consoante posicionamento do eg. STJ, em recurso repetitivo.

Eis o julgado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS
. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES
E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Segunda Seção - REsp 1199782/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 24/08/2011 - DJe 12/09/2011)

(...)

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, o Banco/réu nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se plenamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Considerando que o autor/apelante sagrou-se vencedor em sua pretensão, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os ombros do réu/apelante.

Diante do exposto,
com fundamento no artigo 932, IV, “a” do CPC,
nego provimento
ao recurso
e mantenho a sentença tal como consignada
.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. (Id. no 122968479)

Assim, em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo interno tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, considerou inegável o acerto decisório, proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, visto que se originou de contrato inexistente, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022